Tribunal: TJSP
Processo: 1007821-05.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Honorários advocatícios - Aplicando-se a regra inversa da equidade prevista no § 8o, do art. 85, do Código de Processo Civil – Majoração dos honorários advocatícios para R$10.000,00 (dez mil reais) – Recurso parcialmente provido.

Assistência judiciária - Inexistência de provas que demonstrem a impossibilidade de custear as despesas processuais – Patrimônio adquirido, objeto da presente

Ementa:
Honorários advocatícios - Aplicando-se a regra inversa da equidade prevista no § 8o, do art. 85, do Código de Processo Civil – Majoração dos honorários advocatícios para R$10.000,00 (dez mil reais) – Recurso parcialmente provido.

Assistência judiciária - Inexistência de provas que demonstrem a impossibilidade de custear as despesas processuais – Patrimônio adquirido, objeto da presente demanda, incompatível com a alegada hipossuficiência - Inteligência do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal – Benefício Indeferido.